Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. UNICIDADE SINDICAL. LEI DISTRITAL 786/94. POLICIAIS CIVIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA.
1 – Legitimidade extraordinária. Unicidade sindical. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (art. 8o. III, da CF), o que autoriza a execução individual de título judicial coletivo, independentemente de autorização dos sindicalizados (Tema 823 do STF). Contudo, não é possível a representação por mais de um sindicato na mesma base territorial (art. 8o., II da CF). Os Agravados ocupam cargos na Polícia Civil do DF e são representados pelo SINPOL-DF, razão pela qual não são beneficiados pelo título judicial originado em ação coletiva ajuizada em representação extraordinária pelo SINDIRETA.
2 – Execução individual. Lei Distrital n. 786/94. Inaplicabilidade aos integrantes da Polícia Civil. Para além da questão da legitimidade extraordinária, é necessário ao autor demonstrar que se encontra nas condições estabelecidas na sentença genérica. É inaplicável a Lei Distrital no 786/94 aos policiais civis do Distrito Federal, uma vez que o custeio e a manutenção da referida força policial, em virtude de expressa orientação constitucional, cabe exclusivamente à União (art. 21, XIV, da Constituição da República).
3 – Agravos de instrumento conhecidos. Provido o AGI no 0728013-93.2023.8.07.0000; prejudicados o AGI no 0730623-34.2023.8.07.0000 e o agravo interno.
ap